Tribunal: TJDFT
Processo: 0710604-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DO DEVEDOR. VALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1 - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Enunciado no 72 da Súmula do STJ).
2 - A constituição em mora do devedor deverá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Inteligência do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 (com a redação dada pela Lei no 13.043/2014).
3 - Conforme remansosa jurisprudência desteTribunal de Justiça, não é imprescindível o recebimento da notificação pessoalmente pelo devedor, pois assim não exige a norma legal, mas apenas que a carta seja direcionada ao endereço indicado no contrato firmado pelas partes, o que aconteceu no caso em análise.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.